Tribunal: TJMT
Processo: 1007472-17.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007472-17.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL - CNPJ: 12.993.154/0001-00 (APELANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 24.006.700/0001-51 (APELADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), PAULIANE GREICE PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 016.062.821-07 (ASSISTENTE), DOMINIQUE EMANUELLE DOS SANTOS BENES - CPF: 835.254.592-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007472-17.2017.8.11.0015

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL

APELADO: F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATA MERCANTIL – NULIDADE DO TÍTULO – ACEITE POR FUNCIONÁRIA QUE NÃO POSSUÍA LEGITIMIDADE PARA TAL FIM – INCIDÊNCIA DA TEORIA A APARÊNCIA – APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTA NO ARTIGO 927, § 3o, DO CPC/15 EM RELAÇÃO À FORMA DE TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO À EMPRESA DE
FACTORING
– TRANSMISSÃO COMO CESSÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO –
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA À ÉPOCA DA TRANSAÇÃO –
DUPLICATA CONTENDO TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS INERENTES AO TÍTULO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO CAMBIÁRIO – MA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOPOBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, prevalecendo na hipótese, ao contrário do que afirma a apelante, a teoria da aparência como forma de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais, sobretudo se a própria embargante confessa ter sido o título assinado por sua funcionária.

A modulação dos efeitos prevista no artigo 927, § 3o, do CPC/15, deve ser utilizada com cautela, em hipóteses específicas em que o entendimento superado tiver sido realmente capaz de gerar expectativa legítima de atuação nos jurisdicionados, além de exigir o interesse social envolvido.

Assim, se já à época da transmissão do título de crédito havia divergência quanto ao entendimento de que a empresa de factoring adquiria o título por cessão de crédito (artigo 286 do Código Civil), tendo em vista a existência de julgados no sentido de que após o aceite do sacado a circulação da duplicata seria regida pelo princípio da abstração, desprendendo-se da sua causa original, não se pode concluir pela
legítima expectativa de direito da apelante para aplicação da modulação dos efeitos e, via de consequência, oponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

Revestindo-se a duplicata de todas as formalidades legais inerentes ao título de crédito (devidamente acompanhada do contrato de prestação de serviços que a originou, com aceite válido do sacado) e, via de consequência, regendo-se pelas regras do direito cambiário, não há falar-se em discussão da causa
debendi.

Não há falar-se em má-fé do endossatário apelado, por supostamente ter ciência do negócio subjacente e da
cláusula pactum de non cedendo
, pois o aceite confere ao adquirente do crédito a segurança jurídica de que o negócio que ensejou a emissão do título foi cumprido, revestindo-se a cártula de abstração a partir de então.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL
nos
Embargos à Execução
opostos em desfavor da

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida.

Sustenta a apelante a nulidade do título em razão da inaplicabilidade da teoria da aparência, ao argumento de que a funcionária Eliane M. Santos não tinha legitimidade para assinar/aceitar a duplicata e a apelada estava ciente de quem eram os representantes legais da emitente.

Argumenta que quando da aquisição da duplicata pela apelada (empresa do ramo de factoring), em 11/11/2016, a jurisprudência dominante do STJ era no sentido de que o Faturizador adquiria o título por cessão de crédito, tendo em vista a natureza contratual da negociação. Posteriormente, passou-se a adotar entendimento diverso, privilegiando o endosso e a impossibilidade de o devedor da cártula opor suas exceções pessoais em face do endossatário.

Sob a alegação de observância ao princípio da segurança jurídica, aduz que deve ser aplicado do entendimento jurisprudencial dominante vigente à época da transferência da duplicata.

Defende a prevalência da cessão de crédito, na forma do artigo 286 do CC, como forma de transferência do título exeqüendo, uma vez que consta do Borderô Normal Analítico, no campo “Sacador da Duplicata” o termo “Cedente”, além dos detalhes das taxas e remuneração da cessionária.

Subsidiariamente, alega a possibilidade de oposição das exceções pessoais em face do endossatário em razão da sua má-fé, pois este tinha ciência do negócio subjacente à emissão da duplicata, através do contrato de prestação de serviços de segurança e da cláusula
pactum de non cedendo
no instrumento.

Sucessivamente ao reconhecimento da transferência da duplicata por cessão de crédito ou por endosso com má-fé, pleiteia pela extinção da execução mediante a compensação entre as verbas trabalhistas pagas pela apelante e o crédito exeqüendo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 138121295).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que 01/07/2016 a embargante, ora apelante, firmou contrato de prestação de serviços de rondas motorizadas com a empresa JEAN CARLOS NEVES DOS SANTOS – ME, com término previsto para 30 de julho de 2017, e remuneração mensal no importe de R$ 34.097,80 (trinta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Consta que a citada empresa assumiu toda e qualquer responsabilidade trabalhista de seus colaboradores, inclusive de restituir eventuais despesas pagas pela embargante, bem como que no contrato existe cláusula que veda a transferência de quaisquer direitos e obrigações assumidas no instrumento.

Segundo a demandante, a empresa contratada informou a impossibilidade de continuidade da prestação de serviços, contudo, não efetuou o pagamento de seus funcionários, o que foi realizado pela embargante, no valor total de R$ 24.834,96 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Narra que, em dezembro de 2016, recebeu notificação extrajudicial da empresa embargada, ora apelada, aduzindo ser credora do título de crédito "Duplicata Mercantil no 042", no valor de R$ 33.146,47 (trinta e três mil reais, cento e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Sob a alegação de que a embargada não possui legitimidade para ajuizar a execução baseada na duplicata em discussão, tendo em vista

a impossibilidade de transferência dos direitos e obrigações contidos no contrato de prestação de serviços firmado com a empresa JEAN CARLOS NEVES DOS SANTOS – ME sem a prévia e expressa anuência da embargante; que o título exequendo não atende às formalidades legais, uma vez que não há assinatura do emitente da Duplicata Mercantil e não possui aceite válido; bem como que ao pagar as verbas trabalhistas sub-rogou-se nos direitos dos ex-colabores da empresa JEAN CARLOS NEVES DOS SANTOS – ME, tornando-se credora, opôs os presentes embargos.

Pois bem.

Cinge-se o recurso nas seguintes alegações: inaplicabilidade da teoria da aparência em relação ao aceite do título de crédito; aplicação do princípio da segurança jurídica a fim de reconhecer a transferência da duplicata por meio de cessão de crédito, por ser o entendimento jurisprudencial vigente à época; possibilidade de oposição das exceções pessoais em desfavor do endossatário, em razão da sua má-fé; e extinção da execução por meio da compensação das verbas trabalhistas pagas pelo apelante, relativamente ao contrato subjacente à duplicata, com o crédito executado.

No tocante ao primeiro ponto do recurso, s
ustenta a apelante a nulidade do título em razão da inaplicabilidade da teoria da aparência, ao argumento de que a funcionária Eliane M. Santos não tinha legitimidade para assinar/aceitar a duplicata e a apelada estava ciente de quem eram os representantes legais da emitente.

Ora, a própria apelante confessa que a sua funcionária assinou a duplicata, de modo que não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite do título, prevalecendo na hipótese, ao contrário do que afirma a apelante, a teoria da aparência como forma de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APOSIÇÃO DE ACEITE NO TÍTULO E “DECLARAÇÃO DE ACEITE” NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO DEVIDO – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – ACEITE FIRMADO POR PREPOSTO DA DEVEDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional.

2. Conforme prevê o artigo 15, incisos I e II, da Lei no 5.474/68, a duplicata é um título causal que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter existência cambial, abstrata, desaparecendo a característica de causalidade.

3. Não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, devendo ser aplicada a teoria da aparência como meio de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais.

4. Deve prevalecer a condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e III, do CPC/15, quando demonstrado que a mesma alterou a verdade dos fatos para obter a sustação do protesto e, com isso, esquivar-se de sua obrigação. Percentual fixado dentro do limite estabelecido pelo artigo 81 do CPC/15.

5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.” (TJMT – N.U 0009259-55.2008.8.11.0002, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) G. n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE E PROTESTADA - COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO.

- A duplicata sem aceite pode ser executada, desde que protestada por indicação e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, o que é o caso dos autos.

- Deve ser aplicada a teoria da aparência quando as circunstâncias possibilitarem ao terceiro acreditar que está em tratativa com quem realmente seja representante ou preposto da sociedade empresária.

- Em se tratando de dívida líquida e positiva, os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice da CGJ/MG devem incidir desde a data do vencimento do título.

- Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os pressupostos estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.15.008740-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 29/05/2020) g.n.

Desta feita, não há falar-se em nulidade do título de crédito por ter sido assinado por pessoa que supostamente não possuía legitimidade
para firmar o aceite.

A apelante defende ainda
aplicação do princípio da segurança jurídica a fim de reconhecer a transferência da duplicata por meio de cessão de crédito (
artigo 286 do Código Civil) e a possibilidade de oposição das exceções pessoais ao endossatário,
por ser o entendimento jurisprudencial vigente à época, bem como por constar
do Borderô Normal Analítico, no campo “Sacador da Duplicata” o termo “Cedente”.

Sobre o tema, dispõe o artigo 927, § 3o, do CPC/15:

“
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

[...]

§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica
.”

Convém destacar que a modulação dos efeitos prevista no artigo 927, § 3o, do CPC/15 deve ser utilizada com cautela, em hipóteses específicas em que o entendimento superado tiver sido realmente capaz de gerar expectativa legítima de atuação nos jurisdicionados, além de exigir o interesse social envolvido.

No caso, entretanto, a despeito da alegação da apelante no sentido de que à época da transferência da duplicata (nov/2016) a orientação jurisprudencial era no sentido de que a empresa faturizadora adquiria o título por cessão de crédito (
artigo 286 do Código Civil) sendo, assim, possível a oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa fé
, observa-se que não se tratava de entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, uma vez que existia divergência à época e diversos julgados no sentido de que após o aceite do sacado, a circulação da duplicata seria regida pelo princípio da abstração, desprendendo-se da sua causa original.

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. FACTORING, DIREITO CAMBIÁRIO E TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESENVOLVIMENTO DO CRÉDITO. SEGURANÇA, CERTEZA E FACILIDADE PARA CIRCULAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. ATOS DE NATUREZA CAMBIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS USOS E COSTUMES COMERCIAIS. REPRESENTAÇÃO. LEGÍTIMA APARÊNCIA E CONDUTA CULPOSA. TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS. ENDOSSO E ACEITE. INSTITUTOS JURÍDICOS CAMBIÁRIOS. DISCIPLINA DO INSTITUTO CIVILISTA DA CESSÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE. DUPLICATA. ACEITE. ENDOSSATÁRIO TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO.

1. A boa-fé da factoring endossatária é reconhecida, assim como a circulação do título, estando a decisão recorrida - que extinguiu a execução - assentada no apontado vício de existência do título, pois, muito embora a Corte local intitule aquele que firmou o aceite, em nome da associação, diretor administrativo-financeiro, não tem, em vista do estatuto social, poderes estatutários ou outorgados para praticar o ato cambiário.

2. A duplicata mercantil não representa valor significativo para a associação aceitante, e consoante apurado na sentença não infirmada pelo acórdão recorrido, o diretor efetivamente praticava atos como o discutido nos autos.

3. Com efeito, em linha de princípio, não se afigura imprescindível à existência da representação a outorga convencional de poderes, mas a existência de poderes, outorgados ou não, os quais permitem a vinculação direta do representado nos negócios firmados pelo representante em seu nome. Os poderes definem o campo de eficácia vinculativa de acordo com os limites estabelecidos, ora pela outorga, ora pela lei, ora por situação fática consistente na atividade realizada declaradamente em nome de outrem (contemplatio domini), ainda que desprovida de ato jurídico de outorga de poderes (procuração). 4. Por um lado, o art. 113 do CC dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por outro lado, na fattispecie da aparência, a consequência jurídica do erro não é a anulabilidade, como no erro ordinário, mas sim permitir que o ato ou negócio produza os efeitos que lhe são próprios, conforme orienta a teoria da aparência e a inteligência do art. 1.827, parágrafo único, do CC.

5. Para a solução de questão concernente aos institutos de direito cambiário do endosso e do aceite, é descabida a aplicação da disciplina da cessão de crédito. Com efeito, embora o endosso, no interesse do endossatário terceiro de boa-fé, tenha efeito de cessão, não se confunde com o instituto civilista da cessão de crédito.

6. Conquanto a duplicata mercantil seja causal na emissão, a circulação - após o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e o protesto - rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como a ausência da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias compradas. (REsp 774.304/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/10/2010, DJe 14/10/2010) 7.

Recurso especial parcialmente provido
.” (STJ – REsp n. 1.315.592/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 31/10/2017.) G.N.

“
RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. ACEITE. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ainda que a duplicata mercantil tenha por característica o vínculo à compra e venda mercantil ou prestação de serviços realizada, ocorrendo o aceite - como verificado nos autos -, desaparece a causalidade, passando o título a ostentar autonomia bastante para obrigar a recorrida ao pagamento da quantia devida, independentemente do negócio jurídico que lhe tenha dado causa;

2. Em nenhum momento restou comprovado qualquer comportamento inadequado da recorrente, indicador de seu conhecimento quanto ao descumprimento do acordo realizado entre as partes originárias;

3. Recurso especial provido
.” (STJ – REsp n. 668.682/MG, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 19/3/2007, p. 355.) G.N.

Portanto, se já havia divergência jurisprudencial, não se trata de entendimento capaz de gerar expectativa legítima de direito da apelante, regendo-se a duplicata em questão, diante do aceite válido, pelo princípio da abstração e impossibilidade de discussão da causa
debendi
.

E não se diga que a transferência do título ocorreu por meio de cessão de crédito por constar
do Borderô Normal Analítico, no campo “Sacador da Duplicata”, o termo “Cedente”, além dos detalhes das taxas e remuneração da cessionária.

Isto porque, trata-se apenas de termo utilizado no Borderô Normal Analítico (documento utilizado para o controle e organização dos títulos de créditos adquiridos nas operações de factoring) para se referir à transferência da duplicata, que se concretizou por meio do “endosso em preto”, conforme expressamente previsto no contrato de fomento mercantil firmado entre o sacador e o endossatário, na cláusula 7a (ID 138121181).

Ademais, convém salientar que a apelante poderia ter se recusado ou retido o aceite, o qual, uma vez firmado, consolida o endosso desvinculando a operação da cessão civil.

Desta feita, revestindo-se a duplicata de todas as formalidades legais inerentes ao título de crédito (devidamente acompanhada do contrato de prestação de serviços que a originou, com aceite válido do sacado) e, via de consequência, regendo-se pelas regras do direito cambiário, não há falar-se em discussão da causa
debendi.

Neste contexto, não há falar-se também em má-fé do endossatário apelado, por supostamente ter ciência do negócio subjacente e da cláusula
pactum de non cedendo
.

Isto porque, o aceite confere ao adquirente do crédito a segurança jurídica de que o negócio que ensejou a emissão do título foi cumprido, revestindo-se a cártula de abstração a partir de então.

Além disso, de acordo com o artigo 2o, § 1o, inciso VII, da Lei no 5.474/68, a cláusula de “não à ordem” não é admitida na duplicata, razão pela qual a
cláusula 10.1
do contrato de prestação de serviços firmado entre a sacada/apelante e o sacador não é capaz de impedir o título de crédito de circular após o aceite.

Não fosse o bastante, em razão das características da abstração, não é necessária a anuência do devedor para que a duplicata circule por endosso.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DUPLICATA ACEITA QUE CIRCULA. CAUSA DEBENDI. SEM DISCUSSÃO. JUROS DE MORA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.

1. A ausência de audiência de conciliação e instrução não causa nulidade. Hipótese, ademais, em que a prova é apenas documental.

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF).

3. Não é necessária a concordância do devedor para que a duplicata circule por endosso. A partir desse momento, se for aceita, deixa de ser possível discutir a causa debendi.

4. Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 792.902/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 7/12/2015.) G.N.

Por fim, não prospera o pedido de compensação da dívida executada com as verbas trabalhistas pagas pela apelante em relação ao contrato de prestação de serviços que originou o título de crédito, tendo em vista a impossibilidade de oposição das exceções pessoais à empresa embargada/apelada.

Assim, eventual direito sobre os valores pagos pela recorrente deve ser discutido em ação própria contra a empresa que emitiu a duplicata.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022